Tribunal: TJBA
Processo: 0504287-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504287-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON PEREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO

DE CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 332, DO CPC/2015. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ANÁLISE DA TAXA DE MERCADO
QUE TOMOU COMO BASE DATA DIVERSA A DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELECÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC.
DEVER DE INSTRUIR O FEITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0504287-04.2018.8.05.0001
,
figurando como Apelante
WASHINGTON PEREIRA DE LIMA
e Apelado
BANCO FIBRA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

ANULAR A SENTENÇA,
EX OFFICIO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
,
nos termos do voto condutor.